Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727687-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ZUCONI VIANA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO ZUCONI VIANA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0025566-66.2016.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de inexequibilidade do título judicial e determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada violou o artigo 509 do CPC, ao admitir o cumprimento de sentença sem a prévia liquidação, não obstante o título executivo judicial expressamente determinar a necessidade de apuração do valor por meio de liquidação. Alega que a sentença transitada em julgado impôs à parte exequente a revisão do saldo devedor e o recálculo das parcelas mensais, com base em valores pagos antecipadamente, o que exigiria instrução probatória e contraditório, sendo incabível a simples apresentação de planilha de cálculo. Argumenta, ainda, que os documentos apresentados pela parte exequente em réplica não poderiam ser admitidos, por se tratarem de documentos preexistentes e não relacionados a fatos novos, em afronta ao artigo 434 do CPC. Sustenta, por fim, que os cálculos apresentados não observam os parâmetros fixados na sentença, o que torna a obrigação inexigível ou, ao menos, caracteriza excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a inexequibilidade do título e determinar a liquidação da sentença transitada em julgado, ou, subsidiariamente, a adequação dos cálculos apresentados pela exequente, com o desentranhamento dos documentos extemporâneos. Com preparo devidamente recolhido (ID 73770099). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a parte agravante tenha requerido, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, o fato é que a natureza do pedido se amolda à tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, razão pela qual recebo o pedido como de tutela de urgência. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pretendida, a partir da análise de elementos juntados. No caso, a sentença exequenda, ao condenar o agravante ao pagamento de prestações vencidas e vincendas, expressamente condicionou a apuração do valor devido à prévia liquidação. Além disso, determinou à parte exequente a revisão do saldo devedor e das parcelas mensais, com base em valores pagos antecipadamente. Ademais, o art. 513, §1o, do CPC estabelece que “O cumprimento da sentença será feito conforme os termos do título executivo”, tal dispositivo consagra o princípio da adstrição (ou congruência), segundo o qual a execução deve observar fielmente os limites objetivos e subjetivos da sentença exequenda. A extrapolação desses limites, como a execução de valores não liquidados ou não reconhecidos no título, compromete a legalidade do procedimento executivo. Logo, há plausibilidade do direito do recorrente. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra configurado, na medida em que a manutenção da decisão agravada permite o prosseguimento de cumprimento de sentença, o que pode resultar na execução de valores indevidos e comprometer o equilíbrio da relação processual, gerando prejuízos concretos e de difícil reparação ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador